Tribunal: STF
Processo: ARE 1456814
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 1-2, Doc. 12):



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM ATÉ JULGAMENTO DO PRECURSO PARADIGMA NO STF. APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA ORIENTAÇÃO DO STF. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALTERÇAÃO DA ALÍQUOTA CONFORME ESSENCIALIDADE DO BEM OU SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 745). REGULARIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECOP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PREVISÃO DO ÍNDICE INDEXADOR PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PARA A REMUNERAÇÃO DE SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitado (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MEIA SOLA ACESSÓRIOS DE MODA LTDA, alega ter o acórdão recorrido violado o arts. 2º; 150, II; e 155, § 2º, III, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral.



    Argumenta que, “em que pese a clareza da tese firmada por este Tribunal Superior, o Ilmo Desembargador Relator julgou regular o adicional de 2% ao FECOP, a ser somado à cobrança da alíquota geral de 18%, o que claramente desvirtua o entendimento vinculante deste Egrégio Tribunal” (fl. 5, Doc. 16). 



    Aduz que “ao manter o adicional de 2% do FECOP, o aresto recorrido burlou essa limitação imposta pelo STF, já que a alíquota final da energia elétrica ficará no percentual de 20%” (fl. 8, Doc. 16).



    Assevera, ainda, que “o art. 82, § 1º da ADCT, preconiza que, ‘para financiamento do Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos”, o que não é o caso da energia elétrica, conforme também o STF já preconizou no leading case, demonstrando, mais ainda, a teratologia do acórdão recorrido” (fl. 8, Doc. 16).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de afastar o acional de 2% do FECOP sobre operações com energia elétrica.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação ao caso da Súmula 283/STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à cobrança do adicional destinado ao fundo de combate à pobreza, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS.



    Confiram-se precedentes de ambas as turmas desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.437.157 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.304.360-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais.



    2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora.



    3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.415.671-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente